Tribunal: TJMT
Processo: 1019729-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019729-12.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 570.657.801-04 (RECORRIDO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), A. G. P. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Prisão preventiva. Estupro de vulnerável. Indeferimento. Ausência de demonstração concreta do
periculum libertatis
. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que indeferiu o pedido de prisão preventiva do recorrido, investigado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).

2. O
parquet
sustenta que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva, preservar a integridade da vítima e assegurar a conveniência da instrução criminal.

3. O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido, fundamentando estarem ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente pela ausência de contemporaneidade e demonstração do
periculum libertatis
, adotando medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à demonstração concreta do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

5. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, sendo necessária a demonstração concreta de risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem econômica.

6. No caso concreto, os autos indicam a materialidade do delito e indícios de autoria, porém, não há elementos concretos que evidenciem risco atual e efetivo à instrução criminal ou à proteção da vítima.

7. A mera gravidade abstrata do crime não justifica, por si só, a imposição da prisão cautelar, sendo imprescindível a demonstração do
periculum libertatis
com base em elementos objetivos.

8. Medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de contato com a vítima e testemunhas (art. 319, III, do CPP), mostram-se proporcionais e adequadas ao caso concreto, não havendo nos autos registro de descumprimento por parte do acusado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva exige a demonstração concreta do
periculum libertatis
, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito. “2. Medidas cautelares diversas da prisão, quando suficientes para mitigar os riscos do caso concreto, devem ser priorizadas em observância ao princípio da proporcionalidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0008605-76.2017.8.11.0059, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 04/02/2025; TJMT, N.U 1005610-23.2023.8.11.0040, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 27/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, que
nos autos do
Procedimento de Produção Antecipada de Provas n. 1000438-87.2023.8.11.0012
indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em desfavor do recorrido
Antônio Pereira da Silva Neto
, investigado pela suspeita da suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).

O
Parquet
sustenta que a prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva, assegurar a conveniência da instrução criminal e preservar a integridade da vítima, considerando a gravidade do crime e a vulnerabilidade da ofendida (Id. 180019185 - Pág. 126 a 137).

Em contrarrazões, a defesa argumenta que não há elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar, sustentando que a decisão de primeiro grau aplicou corretamente medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do art. 319 do Código de Processo Penal (
Id. 180019185 - Pág. 153/164).

O Juízo

a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 180019185 - Pág. 175).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial (Id. 185690162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

Conforme consta nos autos, no dia 16 de dezembro de 2022, a genitora da vítima compareceu à Delegacia de Polícia de Nova Xavantina para relatar que sua filha, então com nove anos de idade, teria sido vítima de abusos sexuais praticados por seu tio, Antônio Pereira da Silva Neto (Id. 180019185 - pág. 14/15).

Segundo os elementos contidos nos autos, notadamente o depoimento especial da vítima colhido em audiência realizada em 05/04/2023, bem como as informações prestadas por sua genitora, constam gravíssimos indícios da prática reiterada de abusos sexuais contra a criança, ocorridos na residência dos tios maternos, local onde a vítima costumava permanecer na ausência de sua avó, sendo relatado pela criança que
o recorrido realizava atos libidinosos enquanto ela assistia televisão, tocando em suas partes íntimas e expondo seus órgãos genitais (Id. 180019185 - pág. 20/21).

O Ministério Público, com base no conteúdo das declarações prestadas pela vítima em sede de depoimento especial e nos demais elementos indiciários colacionados aos autos, pugnou pela
decretação da prisão preventiva
do representado,
sustentando estarem presentes os pressupostos processuais previstos no artigo 313, inciso I, do CPP (pena máxima superior a quatro anos) e no artigo 312 do CPP (prova da materialidade e indícios de autoria), arguindo que a prisão do recorrido é essencial para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, preservar a integridade da vítima e evitar a reiteração criminosa (Id. 180019185 - pág. 94 a 101).

Em sentido oposto, o Juízo de primeira instância,
embora tenha reconhecido a gravidade concreta da conduta e a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva,
entendeu que não há elementos concretos suficientes para justificar a prisão cautelar,
optando pela aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, por entender ausente
a demonstração do
periculum libertatis
(Id. 180019185 - pág. 117 a 121).

O cerne da controvérsia consiste em avaliar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente no que se refere à demonstração concreta do
periculum libertatis
.

A prisão preventiva está regulada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo cabível quando presentes indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e demonstração concreta do
periculum libertatis
. Esse último deve ser revelado pelo risco efetivo à ordem pública, à conveniência da instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem econômica.

No caso, os elementos probatórios indicam a materialidade do delito e fortes indícios de autoria em desfavor do recorrido. Tal conclusão decorre da análise do Auto de Investigação Preliminar no 105.11.2022.32522 (Id. 180019185 - pág. 13), do Boletim de Ocorrência no 2022.346338 (Id. 180019185 - pág. 14/15), das declarações da genitora da vítima (Id. 180019185 - pág. 20 a 22) e do depoimento especial da criança (Id. 180019198/ss).

Contudo, embora a gravidade do delito seja inquestionável, a mera gravidade abstrata, por si só, não justifica a imposição da prisão cautelar. É necessário que o
periculum libertatis
esteja devidamente demonstrado por elementos concretos que indiquem risco efetivo à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, o que não se verifica nos autos.

Digo isso, pois, apesar do Ministério Público sustentar que a liberdade do recorrido pode gerar riscos à instrução criminal e à proteção da vítima, especialmente diante da gravidade do crime e da vulnerabilidade da vítima, não há nos autos elementos concretos que demonstrem a existência de influência do recorrido sobre testemunhas ou tentativas de obstrução à colheita de provas.

Nota-se que a decisão recorrida foi correta ao concluir que eventuais riscos podem ser mitigados com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tais como a proibição de contato com a vítima e testemunhas, conforme prevê o art. 319, III, do CPP, medida que se revela proporcional e adequada ao caso concreto, além de que

não consta nos autos que estas medidas estejam sendo descumpridas pelo acusado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiterado que a prisão preventiva deve ser decretada apenas quando estritamente necessária, diante da demonstração concreta do
periculum libertatis
. Vejamos:

“(...) A prisão preventiva exige a demonstração cumulativa do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, sendo inviável a sua decretação ou manutenção na ausência de contemporaneidade ou de fatos novos que justifiquem a medida, especialmente após longo lapso temporal. (...)”
(N.U 0008605-76.2017.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Ainda que o delito seja grave e a vítima se encontre em condição vulnerável, não se vislumbram fundamentos para a prisão cautelar.

Isso porque, embora os fatos relatados tenham ocorrido em dezembro de 2022, há de se considerar o constante no Relatório de Estudo Psicossocial lavrado aos 1.8.2023 (Id.
180019185 - Pág. 115):

“No momento, do atendimento com a criança, a referida continua bem, podemos observar que continua sendo bem cuidada pela genitora e o padrasto, e aparentemente, estava bem emocionalmente com comportamento positivo, contribuindo com o desfecho da entrevista, observou-se que estava com a higiene pessoal preservada, com a vestimenta limpa e adequada e aparentemente transparece ser uma criança tranquila e de boa interação social. A rotina da criança estuda na Escola Monteiro Lobato 5o período vespertino.

V.PARECER

Considerando os relatos expostos, a atual situação da criança depois do ocorrido, não foi possivel identificar alterações emocionais e comportamentais que possam trazer prejuízos notorios a saúde psiquica .

Considerando que os vinculos familiares são adequados para o desenvolvimento biopsicossocial da criança no atual momento.”

Logo, em que pese a gravidade abstrata do delito em apuração, não há indícios de que o recorrido tenha tentado contatá-la ou intimidá-la, ou praticar outros atos visando obstruir a investigação, tampouco a demonstração de que

o que reforça a ausência de
periculum libertatis
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO A PONTO DE AUTORIZAR A ADOÇÃO DE MEDIDA EXTREMA NO CASO CONCRETO – PACIENTE PRIMÁRIO - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE MELHOR SE ADEQUAM À GRAVIDADE DO CRIME E À SITUAÇÃO DO IMPUTADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM

PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER. Os requisitos para a manutenção da prisão cautelar devem ser analisados individualmente, não se restringindo à análise da lesividade abstrata do delito, mas levar em conta, sobretudo, a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade individual do agressor. Uma vez ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e tratando-se de Paciente cujas condições pessoais são favoráveis, mostra-se proporcional e adequada a substituição da prisão pelas medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.”
(TJMT 1014004-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Extrai-se dos autos, ainda, que este possui residência fixa e atividade lícita, não havendo registros de anteriores antecedentes criminais.

Por fim, ressalto que não foram juntados novos elementos probatórios, além daqueles que acompanham o caderno processual e o depoimento da vítima colhido em Juízo.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de prisão preventiva do recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025